Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147). FALTA DE PROVAS CONSISTENTES ACERCA DOLO PARA FINS DE CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, INCISO VII): IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A denúncia imputa ao acusado a conduta dolosa consistente em ameaçar, de forma livre e consciente, com palavras proferidas durante ligação telefônica, de causar mal injusto e grave à vítima, no dia 19.3.2018, por volta das 20h04. Conforme consta na inicial acusatória, a vítima teria vendido seu veículo Towner SDX, placa JEO-7133/DF, por intermédio do vendedor J.E. Todavia, alguns dos cheques entregues em pagamento não teriam sido compensados, e o automóvel, a despeito disso, teria sido informal e sucessivamente alienado a terceiros, até chegar à posse do denunciado. Este, então, passou a procurar a ofendida em sua residência e por ligação telefônica, com vistas à transferência da propriedade do veículo, o que não teria sido aceito por ela, em razão de o preço ainda não ter sido integralmente pago. Nesse contexto, o acusado, via ligação telefônica, teria proferido os seguintes dizeres: “sabe o que eu vou fazer então, vou mandar essa Towner da senhora la para o Rio de Janeiro la, para carregar droga para um lado pro outro”; “a senhora vai se complicar Terezinha, deixa de besteira”.
II. Contexto probatório: conquanto inquestionável a indicação da autoria, não resultou plenamente satisfatória a existência de indícios seguros à condenação. Com efeito, a prova subjetiva, centrada unicamente nas declarações da vítima em ambas as fases persecutórias (IDs 51183582, p.5/6; 51183582, p. 21; 16817025), tão-somente ratifica o conteúdo de parte da gravação da ligação telefônica transcrita na denúncia (ID 16817014).
III. De outro ângulo, anoto certos fatores probatórios que enfraquecem, no presente momento, um juízo de certeza ao édito condenatório: 1o) a existência de um conflito de interesses entre investigado e vítima, na medida em que a ofendida pretendia o recebimento do preço integral do automóvel, ao passo em que o réu possuía interesse em regularizar a documentação do veículo, que se encontrava em sua posse; 2o) nota-se que a ofendida, durante a conversa telefônica, apresentava-se consideravelmente exaltada, razão porque, inclusive, o denunciado, em mais de uma oportunidade, teria se desculpado e afirmado que não possuía a intenção de ameaçá-la, e sim resolver a controvérsia (IDs 16817014 e 16817015); 3o) o acusado detém interesse à regularização da documentação do automóvel, a par de ser o possuidor e aparente proprietário de fato do veículo, razão pela qual não seria crível a sua intenção demonstrada nas supostas expressões ameaçadoras (envio do automóvel a outro estado da federação “para carregar droga para um lado pro outro”), até porque ele seria o principal prejudicado.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, os fatos narrados indicariam que as expressões tidas por “ameaçadoras” teriam sido aparentemente proferidas como “provocação” ou “bravata” (instigação), para que a vítima providenciasse a documentação à transferência do registro do veículo. Aparente ausência do dolo específico (consciência e vontade) de ameaçar a ofendida de mal injusto e grave. Precedentes das Turmas Recursais: 1a T. Recursal, Acórdão n. 1019078, DJE 25.5.2017; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 982316, DJE de 24.11.2016.
V. Desse modo, persiste a dúvida à suficiência da prova para a condenação (in dubio pro reo), o que torna imperiosa a manutenção da absolvição pelo crime de ameaça, ex vi do Artigo 386, VII do CPP.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 82, § 5o). Sem custas nem honorários.